Tribunal: TJMT
Processo: 0003281-88.2013.8.11.0013
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003281-88.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ADRIANO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 017.572.971-97 (APELADO), LUZIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 033.678.131-84 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES –
CERCEAMENTO DE DEFESA -

REJEITADA
–
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO -
MÉRITO -
GRAVIDEZ– REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL
–

FALECIMENTO DA CRIANÇA – PROCEDIMENTO UTILIZADO NO PARTO CHAMADO DE MANOBRA DE KRISTELLER - DEPRESSÃO NEONATAL SEVERA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

PENSÃO PELA MORTE DA CRIANÇA – CABIMENTO -

JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA

– REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é possível acolher a alegação de nulidade da citação arguida pelo apelante,

porque o procedimento legal foi observado e ele teve diversas oportunidades para manifestar nos autos e quedou-se inerte, logo, não foi cerceado o seu direito de defesa.

2.
"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF."
(AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

3.

Com a realização do parto normal e com a utilização do procedimento chamado de Manobra de Kristeller, causou problemas no feto, que não resistiu com o nascimento, vindo a falecer, tendo como
causa mortis
a depressão neonatal severa, em decorrência da falha na prestação dos serviços de saúde, o qual trouxe sofrimento e angústia à requerente passível de indenização.

4.A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 70.000,00)
, pois esta
não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado

levou em consideração
o sofrimento dos requerentes em razão do falecimento de seu filho precocemente.

5.
Segundo a jurisprudência do STJ
, “em se tratando de família de baixa renda, é devido aos pais o pensionamento pela morte de filho menor, equivalente a 2/3 do salário mínimo desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a data em que a vítima completaria 65 anos
. (...) (STJ, REsp 1.376.460, 3“T, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, Dle 30.09.2014)”, logo, sem reparos a sentença.

6. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

7. A correção monetária deve ser aplicada pelo
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e),
consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

8. Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente retificada

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.3281-88.2013.811.0013, Código: 85668, ajuizada por
ADRIANO MEDEIROS DA SILVA E LUZIA DE OLIVEIRA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda solidariamente ao pagamento, a título de compensação pelo dano moral sofrido de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a ser rateado entre os autores, sendo que tal verba deverá ser corrigida monetariamente

com base nos índices oficiais de remuneração básica a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros de mora, a partir da citação, a taxa de 05% (meio por cento) ao mês, na forma do que dispõe o artigo 5o da Lei no 11.960/2009, bem como condenou os requeridos ao pagamento solidário de pensão civil, no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente ao tempo do pagamento, no período compreendido desde quando o nascituro completaria 14 (quatorze) anos, até os 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir

daí, reduziria para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

E, em atenção ao princípio da sucumbência, condenou apenas a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao total da condenação, em observância ao artigo no artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC e deixou de condenar o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de tais verbas, considerando o disposto na Lei Estadual no 7.603/2001 e na Súmula 421 do STJ.

O apelante aponta em preliminar o cerceamento de defesa, uma vez que não houve a sua intimação pessoal com vistas dos autos, requerendo, por conseguinte, a nulidade da sentença.

No mérito, sustenta que não houve o nexo causal entre o resultado e a sua autuação, já que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço ou a culpa do Estado, ou no máximo, a responsabilidade seria subsidiária, devendo o hospital privado responder em primeiro plano.

Assevera que não seria possível fixar pensão alimentícia com base na expectativa de vida do nascituro ou que, se fixada, deveria ser limitada até a data em que o nascituro completaria 25 anos, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, pleiteando, ao final, que a correção monetária e os juros deveriam observar a TR e a inversão do ônus da sucumbência.

Os apelados ofertaram as contrarrazões, apontando em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 3430714 – pág. 01 a 07 e id. 3430715 - pág. 01 a 05].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, conforme id. 4013816 - pág. 1 a 2.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADRIANO MEDEIROS DA SILVA E LUZIA DE OLIVEIRA SILVA
ajuizaram ação de indenização por danos morais, em desfavor do
HOSPITAL VALE DO GUAPORÉ
(Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural do Município de Pontes e Lacerda), que é uma instituição privada, com finalidade pública e contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,

onde alegam, em síntese, que a primeira requerente estava grávida e cumpriu devidamente o pré-natal, conforme recomendação médica, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, contudo, após o nascimento de seu filho, ele veio a falecer, por omissão e negligência dos requeridos.

Relata que em 09/03/2011, teria iniciado o trabalho de parto com dores moderadas, razão pela qual se dirigiu ao Hospital Vale do Guaporé, em que foi internada, pelo SUS Municipal e informada que seria induzida a parto normal, cujo trabalho de parto se iniciou as 07h40.

Que foi encaminhada para 0 Centro Cirúrgico as 16 horas e 45 minutos e as 17 horas e 20minutos o parto ocorreu, tendo sido acompanhado pela Dra. Wilsa Gomes Paulo.

Diz que pelos prontuários médicos juntados, 0 Dr. Osmar Pavarine, pediatra, avaliou a criança que nasceu com APGAR 0, ou seja, sem vida, tendo sido tentada a reanimação, sem êxito, razão pela qual, requereram responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelos danos em razão do óbito, que acreditam ser decorrente de negligência ou erro médico.

A Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda foi devidamente citada [id. 3430472 - pág. 1 / fl. 74], tendo apresentado contestação [id. 3430476 - pág. 1 /fl. 79/84].

Em sede defensiva, asseverou que todo o procedimento relativo ao parto realizado na coautora foi supervisionado pelo corpo médico; que a autora havia relatado ter sofrido de um aborto anteriormente e que o nascituro (que veio a óbito e ensejou o ajuizamento desta demanda) já teria sido retirado do útero materno sem sinais vitais.

Além do mais, prosseguiu ainda dizendo que o procedimento de forçar a barriga gestante com a finalidade auxiliar de expulsão do feto do útero é procedimento absolutamente normal em tais hipótese, tratando-se da chamada Manobra de Kristeller. Por fim, mencionaram serem desarrazoados os pedidos indenizatórios, já que o evento em questão tratou-se de uma finalidade.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, apesar de devidamente citado, não apresentou resposta, conforme certidão de id. 3430535 - Pág. 1/fl. 105.

Foi realizada audiência de instrução [id. 3430540 – pág. 1 / fls. 111/113, oportunidade em que foram colhidas as declarações de Adriano Medeiros da Silva e José Gomes Soares. Demais disso, também na oportunidade, o juízo converteu o julgamento em diligência para que fosse realizado exame pericial
“no intuito de esclarecer as circunstâncias e as causas que levaram o óbito do filho dos autores”
. No entanto, a perícia não pode ser realizada nos moldes da informação prestada pelo perito [id. 3430636 - Pág. 1/ fl. 146].

Em decisão proferida no id. 3430638 – pag. 01/ fls. 148/149 – verso, novos esclarecimentos do perito foram solicitados. Noutro viés, em observância ao pedido expresso dos autores e a dicção do artigo 69, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, houve a inversão do ônus da prova.

As partes, a despeito de terem sido devidamente intimadas para que se manifestassem, permaneceram silentes, conforme id. 3430702 – pag. 01 - fl. 155.

Em seguida, sobreveio sentença em que o magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme se infere da sua parte dispositiva:

a) Condenar o Estado de Mato Grosso e a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda solidariamente ao pagamento, a título de compensação pelo dano moral sofrido de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a ser rateado entre os autores, sendo que tal verba deverá ser corrigida monetariamente com base nos índices oficiais de remuneração básica a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros de mora, a partir da citação, a taxa de 05% (meio por cento) ao mês, na forma do que dispõe o artigo 5o da Lei no 11.960/2009;

b) Condenou os requeridos ao pagamento solidário de pensão civil, no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente ao tempo do pagamento, no período compreendido desde quando o nascituro completaria 14 (quatorze) anos, até os 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, reduziria para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
[id. 3430703 – pag. 01 a 09 e id. 3430704 – pag. 01].

Inconformado com a sentença, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, aponta em preliminar que o seu direito de defesa foi cerceado, visto que não houve a sua intimação pessoal com vistas dos autos, devendo ocorrer a nulidade da citação, a qual, neste momento, passo a analisar.

Em que pese as alegações do apelante, sem razão o recorrente, isso porque, logo após ser citado, o apelante apresentou pedido de remessa dos autos a PGE a fim de viabilizar a contestação
[id. 3430473 - pág. 1 / fl. 75]
, sendo que tal pedido foi atendido, conforme
id. 3430475 - pág. 1 / fl. 79.

Assim, pelo que se observou nos autos, ocorreu citação do Estado

na data de 08 de outubro de 2013
[id. 3430470 – pag. 01 / fl. 71]
, ainda na vigência do CPC/73 e, pela teoria dos atos processuais, a legislação nova, apesar de ter incidência imediata nos processos que estão em curso, não atinge os atos já praticados, sendo que esta teoria é a adotada pelo nosso ordenamento jurídico, a qual visa disciplinar as regras de aplicação da norma processual no tempo, nos

termos do artigo 14

do CPC.

Logo, não é possível acolher a alegação de nulidade da citação, seja porque o procedimento legal foi observado, seja porque teve diversas oportunidades para manifestar nos autos e quedou-se inerte, razão pela qual, resta
afastada
a preliminar.

Ademais, os apelados ofertaram as contrarrazões arguindo violação ao Princípio da Dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I- os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o apelante insurge-se sob o argumento de que não restou comprovada a sua responsabilidade com relação a morte do filho dos requerentes/apelados, que a pensão arbitrada não é devida e sobre a incidência dos juros e correção monetária.

Logo, não há que falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A propósito:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Desta forma, diante da fundamentação supra,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao
mérito
propriamente dito, o Estado de Mato Grosso sustenta que não houve o nexo causal entre o resultado e a sua autuação, já que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço ou a culpa do Estado, ou no máximo, a responsabilidade seria subsidiária, devendo o hospital privado responder em primeiro plano.

Assevera que não seria possível fixar pensão alimentícia com base na expectativa de vida do nascituro ou que, se fixada, deveria ser limitada até a data em que o nascituro completaria 25 anos, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, pleiteando, ao final, que a correção monetária e os juros deveriam observar a TR e a inversão do ônus da prova.

Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos nas razões recursais pelo apelante, adianto que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que os requerentes ajuizaram a presente ação de indenização objetivando o ressarcimento dos danos causados, em decorrência do falecimento de seu filho ainda no ventre materno, por parte do Estado de Mato Grosso e da Fundação Médico Assistencial Rural de Pontes e Lacerda.

Assim, verifica-se que o cerne da questão cinge-se em verificar se houve ou não a má-prestação do serviço público de saúde municipal, que ocasionou o falecimento do filho dos requerentes.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:

“Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No que tange a responsabilidade objetiva, responde o Poder Público independente da prova de sua culpa ou dolo, necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Existe controvérsia a respeito da aplicação ou não do art. 37, §6o da Constituição Federal às hipóteses de omissão do Poder Público, e a respeito da aplicabilidade, nesse caso, da teoria da responsabilidade objetiva. Para alguns doutrinadores, aplica-se em caso de omissão do Poder Público, a responsabilidade subjetiva, na modalidade da teoria da culpa do serviço público.

No caso de omissão do Poder Público, os danos em regra não são causados por agentes públicos, mas sim por fatos da natureza ou de terceiros, mas que poderiam ser evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isso significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o
dever de agir
por parte do Estado e a
possibilidade de agir
para evitar o dano.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a)
conduta omissiva
; b)
nexo causal
; c)
dano
e d)
a culpa ou o dolo
, ou seja, no caso específico aplica-se a teoria objetiva do Estado.

Pelo que se constata dos autos e considerando a

narrativa fática

e o conjunto probatório colacionado no caderno processual, houve má-prestação de

saúde oferecida aos requerentes.

Com efeito, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Conforme ressai da inicial, os requerentes alegam que houve o falecimento do seu filho em face da negligência e/ou imperícia por parte do corpo médico vinculado aos réus e que tal evento teria se dado pelo elevado peso que o nascituro dispunha e pela realização de procedimentos que teria causado danos à saúde do feto (procedimento que posteriormente foi identificado como sendo a Manobra de Kristeller). Já o Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta que não restou demonstrado a falha na prestação dos serviços prestados, não podendo arcar com tal indenização.

É fato incontroverso nos autos, que no dia
09/03/2011
, a segunda requerente Luzia de Oliveira Silva foi internada no Hospital Vale do Guaporé, pelo SUS municipal, sendo recomendado o parto normal, mesmo a criança constar com 4 quilos e 650 gramas, sendo que foi encaminhada para o centro cirúrgico, e o trabalho de parto iniciou-se as 16 horas e 45 minutos e as 17 horas e 20minutos o parto ocorreu, tendo sido acompanhado pela Dra. Wilsa Gomes Paulo, conforme documento juntado no
id. 3430379 - pág. 2

Pelo que se extrai das provas que instruíram o feito e considerando os fatos descritos na exordial, de acordo com o a certidão de óbito do natimorto anexada no id. 3430383 - Pág. 3, constata-se que o

nascimento se deu quando o feto não dispunha de vida devido a
“depressão neonatal severa”, o que significa dizer que, os sinais de vida do filho da requerente teria cessado ainda no ventre materno devido ao procedimento utilizado na hora do parto, também chamado de “
Manobra de Kristeller”

Para comprovar isso, em sede defensiva a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda, anexou aos autos a declaração de óbito [id.3430478 - Pág. 2], em que confirma a ocorrência da depressão neonatal severa, bem como incluiu-se a informação a respeito do parto distócico, aquele que, apesar do útero contrair-se normalmente, não oportuniza o feto a transpor a bacia materna.

Para efeito de informação, de acordo com pesquisa realizada na internet, a “manobra de Kristeller”, está aos poucos deixando de ser utilizada nas maternidades brasileiras, sendo que é uma técnica proibida em diversos países, uma vez que é considerada uma forma de violência obstétrica, podendo prejudicar tanto a mãe quanto o bebê [
htts://revistacrescer.globo.com
].

Desse modo, muito embora a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda tenha afirmado que a Manobra de Kristeller foi realizada na gestante quando do seu trabalho de parto, o Ministério da Saúde, em suas Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal (Disponível em :
http://bvsms.saúde.gob.br/bvs/publicações/diretrizes_nacionais_assistência_parto_normal.pdf,
acesso em 05 de fevereiro de 2018, não recomenda a utilização de tal recurso, justamente pelos prejuízos que podem ocasional a mãe gestante e para o bebê.

No caso, esse procedimento foi de fato realizado no parto da segunda requerente, e pela análise dos prontuários médicos anexados aos autos, o feto não possuía nenhum problema, sendo isso observado durante o seu pré-natal.

Logo,
tem em vista toda a instrução probatória e os documentos anexados aos autos, verifica-se que houve falha na prestação de saúde oferecida à segunda requerente, vez que, diante de todo esse cenário detalhado, houve o parto normal e a criança após o nascimento veio a falecer.

Desse modo,

é inegável que a conduta omissiva praticada pelos requeridos ocasionaram danos de ordem moral, psicológico, dor, sofrimento, à requerente passível de indenização, uma vez que durante todo o pré-natal não houve nenhum problema com a criança, antes do parto, e, durante a realização do mesmo,

devido ao procedimento adotado na hora do parto, prejudicou a saúde e a vida da criança, o que ocasionou sequelas graves, ocasionando o seu falecimento.

Toda essa situação, consubstanciado na dor e sofrimento ocasionada à segunda requerente e à sua filha, que veio a falecer de
“
depressão neonatal severa”
, conforme constou em sua certidão de óbito
, o que demonstra a falha na prestação do serviço público de saúde, passível de indenização.

Desta forma, 0 conjunto probatório autoriza a confirmação da sentença, diante da demonstração de que houve dano causado por falha na prestação de serviços no atendimento da parturiente caracterizada por conduta ou omissão voluntária, negligente, imprudente ou imperita que tornam inescusável a responsabilidade do hospital.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL –DIREITO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – HOSPITALAR – ATENDIMENTO DE PARTURIENTE – DEMORA EXCESSIVA – COMPLICAÇÕES – POSTERIOR ÓBITO DA RECÉM-NASCIDA – NEXO CAUSAL – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO – ARBITRAMENTO.

Os hospitais respondem objetiva e solidariamente pelos atos dos médicos e profissionais credenciados e integrantes do corpo clínico, em termos civis e consumeristas (CC, ARTS 186, 927 E 932, III; CDC, arts 2o, 3o, 14, § 4o e 34).

O conjunto probatório autoriza a confirmação da sentença condenatória diante da demonstração de que houve dano causado por falha na prestação de serviços no atendimento

da parturiente caracterizada por conduta ou omissão voluntária, negligente, imprudente ou imperita que tornam inescusável a responsabilidade do hospital
.

Restando constatado que a falta de avaliação e demora excessiva no atendimento e realização do parto agravaram o estado de saúde e colocaram em risco a vida e segurança da mãe

e da filha recém-nascida, de se reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, mormente porque a criança teve sequelas irreversíveis e veio a óbito posteriormente.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade para cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, considerando as circunstâncias do caso concreto. Quantia mensurada em 100.000,00 (cem mil reais) pelo juízo de primeiro grau mantida. Precedentes do e. STJ. Recurso desprovido
(Apelação Cível n. 10313150118419001. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Publicado em 09.06.2020).

E deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ERRO MÉDICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E SUBJETIVA DO PROFISSIONAL – REJEITADA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS – AFASTADA – LESÕES CEREBRAIS IRREVERSÍVEIS AO NEONATO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DEMONSTRADO – ERRO NO ATENDIMENTO – AGIR CULPOSO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – PENSIONAMENTO MENSAL – INCAPACIDADE PERMANENTE DA CRIANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto para a sua responsabilização solidária, nos termos do art. 932, III, do CC.

O fato de o magistrado não facultar a apresentação de alegações finais, oralmente ou por memoriais, não acarreta, por si só, nulidade da sentença, porque, para tal, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo, quanto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Configura-se o agir culposo no atendimento à parturiente, se demonstrado que o recém-nascido sofreu sequelas irreversíveis, em razão do parto demorado
, em especial, se inexistirem os registros dos serviços prestados, cuja anotação é obrigatória.

Se do dano causado à saúde resultar defeito pelo qual o ofendido fique incapacitado permanentemente, cabe o ressarcimento das despesas

comprovadas com o tratamento médico, e pensionamento mensal para lhe garantir meio digno de subsistência e acompanhamento multidisciplinar para melhora da sua condição de vida (CC, art. 948,949 e 945).

O nascituro não tem elementos para a percepção de eventuais sequelas e (ou) de sentimentos negativos pela ocorrência do parto, de modo a ensejar reparação por abalo moral
.(N.U 0000259-88.2010.8.11.0025, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 19/07/2016).grifo nosso.

Assim, merece ser mantido o valor indenizatório fixado na sentença, em razão da conduta omissiva do agente público que ocasionou sofrimento, angustia e danos aos requerentes,

que amargaram com o falecimento

do seu filho.

Da pensão civil

O apelante sustenta que não seria possível fixar pensão alimentícia com base na expectativa de vida do nascituro ou que, se fixada, deveria ser limitada até a data em que o nascituro completaria 25 anos, nesse ponto, sem razão o apelante.

O apelante sustenta que não seria possível fixar pensão alimentícia com base na expectativa de vida do nascituro ou que, se fixada, deveria ser limitada até a data em que o nascituro completaria 25 anos, nesse ponto, sem razão o apelante.

A pretensão é expressamente contrária ao texto de lei, considerando que 0 art. 951 do CC determina que, em caso de erro médico que gere morte do paciente, o pensionamento indenizatório é obrigatório.

Ademais, o valor fixado pelo juízo (2/3 do valor do salário mínimo entre os 14 e 25 anos e, a partir daí, 1/3 do salário mínimo) segue exatamente o entendimento estabelecido pelo STJ em situações análogas:

“
(...) 7. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, em se tratando de família de baixa renda, é devido aos pais o pensionamento pela morte de filho menor, equivalente a 2/3 do salário mínimo desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a data em que a vítima completaria 65 anos
. (...) (STJ, REsp 1.376.460, 3“T, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, Dle 30.09.2014).”

Logo, sem reparos a sentença que condenou os requeridos ao pagamento solidário de pensão civil, no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente ao tempo do pagamento, no período compreendido desde quando o nascituro completaria 14 (quatorze) anos, até os 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir

daí, reduziria para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

Dos juros e correção monetária

Como se verifica da sentença recorrida, o magistrado
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda solidariamente ao pagamento, a título de compensação pelo dano moral sofrido de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a ser rateado entre os autores, sendo que tal verba deverá ser corrigida monetariamente

com base nos índices oficiais de remuneração básica a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros de mora, a partir da citação, a taxa de 05% (meio por cento) ao mês, na forma do que dispõe o artigo 5o da Lei no 11.960/2009,

Irresignado, o apelante defende que a correção monetária e os juros deveriam observar a TR, sendo que, com relação aos juros e correção monetária, a sentença merece reparos.

Quanto a fixação dos juros de mora, a sentença obedeceu a Lei n. 11.960/2009, que uniformizou os juros incidentes sobre todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, modificando o art. 1o-F, anteriormente previsto na Lei n. 9.494/1997 a partir de 30/6/2009.

Assim, tendo sido a Ação Indenizatória proposta em 24.07.2013 [id. 3430370 - Pág. 1], posteriormente a vigência da mencionada Lei n. 11.960/2009, esta deve incidir imediatamente, entendimento consolidado no egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1°-F DA LEI 9.494/1997. LEI 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4°, DO CPC. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Em suas razões recursais, o agravante pleiteia o afastamento a aplicação do art. 5o da lei 11.960/2009 na hipótese dos autos, bem como a fixação da verba honorária em percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

2. O art. 1o-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35, de 24.8.2001, com a redação alterada pelo art. 5o da Lei 11.960, de
29.6.2009
, tem natureza processual, devendo incidir imediatamente nos processos em tramitação,
vedada, entretanto, a retroatividade ao período anterior à sua vigência.

3. A Primeira Seção do STJ, alinhando-se ao entendimento do STF, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC), estabeleceu que, a partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009, a) "a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança"; b) "os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas" (REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.8.2013).

4.
No caso dos autos, como a condenação imposta à União é de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Por sua vez, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

5. Assim, em relação ao período anterior à vigência do citado dispositivo normativo (Lei 11.960/2009), como a ação foi ajuizada em 2005, antes da última alteração legislativa, aplica-se a redação original do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35, de 24.8.2001, no período entre a citação e a edição da Lei 11.960/2009.

6. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.

7. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso, em que os honorários foram fixados no valor de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais). Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ.

8. Vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.

9. Agravo Regimental não provido.”
(REsp n.o 1205946/SP, Corte Especial/SJT, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 19/10/2011, DJe 02/02/2012) (grifamos)

Nesse contexto, deve ser fixado que os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009,
a partir da citação
, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

Aliás, esse é o posicionamento

da c. Corte Superior, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
DANO. ERRO MÉDICO.
VALORAÇÃO DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO VINDICADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA No 7/STJ. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DANO
MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1287338/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019)

Com relação a correção monetária fixada na sentença, também merece reparos, visto que deve ser aplicada pelo
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e),
consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e retifico parcialmente a sentença, para determinar que os juros de mora incidam com base no índice

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC, e a correção monetária deve ser aplicada pelo
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e),
consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, mantendo nos demais termos a sentença invectivada.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021